Tribunal: STF
Processo: HC 73051
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
RESPOSTA  PREVIA  DO  ART. 514  DO  CPP.  NÃO  APRESENTAÇÃO. DENUNCIA
OFERECIDA  COM  BASE  EM  INQUERITO  POLICIAL.  CONCUSSAO:  CRIME  DE
NATUREZA FORMAL. PERICIA.
            I.  - Não  vicia o  processo o  fato de  o réu, apesar de
intimado  pessoalmente,  deixar  de   apresentar  a  resposta  previa
prevista no art. 514 do CPP.
            II.  - Se a denuncia  e apresentada com base em inquerito
policial,  dispensa-se a formalidade  do art. 514 do CPP. Precedentes
do STF.
            III.  - Dispensa-se a  realização de  pericia no crime de
concussão,  por se tratar de crime de natureza formal, que se consuma
com a simples exigência de vantagem indevida.
            IV. - H.C. indeferido.